Tribunal: STF
Processo: ARE 1450821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso de Apelação. Mandado de Segurança. Pretensão do impetrante que a gratificação de risco, que percebe em função do cargo de guarda municipal que ocupado junto àquela municipalidade, componha o montante que é objeto de desconto à título de contribuição previdenciária. Gratificação estabelecida pela Lei Complementar Municipal n. 135/2012, que se adequa perfeitamente aos termos do art. 144, da Constituição Federal, bem como, aos arts. 4º e 5º, da Lei n. 13.055, de 08 de agosto de 2014, e portanto, caracterizado o pagamento de forma indiscriminada aos ocupantes do cargo, e portanto deve incorporar a remuneração, e por consequência, submeter-se ao desconto previdenciário, conforme art. 147, da Lei Complementar Municipal n. 135/12, e arts. 94 e 95, da Lei Complementar Municipal nº 179/15. Ordem devidamente concedida. Sentença mantida. Precedentes. Recurso de Apelação improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, §11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na sequência, especificamente a hipótese dos autos, necessário se faz observância à legislação daquela municipalidade, especialmente a lei complementar n. 135/2012, que dispõe sobre o regime jurídico único estatutário, regime próprio de previdência social e plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidorespúblicos integrantes do quadro funcional da administração pública direta, autárquica e fundacional do poder executivo do município de Guarujá, e dá outras providências, e dentre outras deliberações, pertinente à gratificação de risco assim estabelece:



    Art. 198 Os servidores ocupantes de cargo em provimento efetivo da Guarda Civil Municipal, Vigia e Agentes de Operação e Fiscalização de Trânsito e Transporte terão direito à gratificação de risco, o qual será paga mensalmente e fixada no percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor do salário base. (Redação dada pela Lei Complementar nº 226/2017)



    § 1º A gratificação mencionada no caput, deste artigo, será considerada para fins de pagamento de férias e décimo terceiro.



    Art. 199 A gratificação de que trata esta Seção será devida aos servidores previstos no artigo anterior:



    I - não em razão apenas do cargo que ocupam, mas em razão das funções executadas em condições de perigo ou de risco à vida ou a própria integridade física ou aquelas nas quais referidas condições estejam presentes na natureza do encargo a eles cometidos;



    II - necessariamente lotados na Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social.



    § 1º O direito à gratificação de que trata esta Seção cessará com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.



    § 2º Consideram-se, a título exemplificativo, atividades sujeitas a risco aquelas desempenhadas na defesa do patrimônio público municipal, incluído seu acervo cultural, histórico e paisagístico, na vigilância dos próprios e logradouros públicos municipais, e na defesa e proteção dos serviços públicos; bem como no controle e fiscalização de trânsito e transporte nas vias municipais.



    Por outro lado, em relação ao guarda municipal, assim estabelece a Constituição Federal:



    “Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:



    (...)



    § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.” (grifei)



    E igualmente, observe-se o quanto previsto pela Lei nº. 13.055, de 08 de agosto de 2014, que em caráter nacional dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municiais, e em relação às competências, mormente, atribuições do cargo em caráter genérico, assim previu:



    “Art. 4º É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.



    Parágrafo único. Os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominiais 



    (...)



     



    Como se vê, e muito bem consignado pelo Juízo a quo, a Lei Complementar municipal não conferiu qualquer caráter especial, bem como, diferenciação de categóricas dentro da classe, que pudesse caracterizar algumdiferencial à concessão da gratificação, muito ao contrário, acabou por conferir a todos aqueles ocupantes do cargo, cujas funções são inerentes ao seu exercício, aquela gratificação de risco, e portanto, descaracterizando a sua eventualidade, visto que conferida a toda categoria, que por sua natureza exerce atividade de risco,caracterizando o caráter permanente da gratificação.



    Na sequência, observe-se o quanto estabelecido pelo art. 147, da Lei Complementar Municipal n. 135/12, que é categórico ao prever que “Remuneração é o vencimento do cargo ocupado pelo servidor, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em Lei.” (grifei)



    Outrossim, pelos arts. 94 e 95, da Lei Complementar Municipal nº 179/15:



    “Art. 94 Entende-se por remuneração de contribuição o conjunto de eventos e parcelas de natureza remuneratória que servirão de base para a incidência dos percentuais das alíquotas de contribuição patronaise dos servidores para efeitos de custeio do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS reestruturada poresta Lei.



    Art. 95 A remuneração de contribuição compreenderá o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagenspecuniárias de caráter permanente.” (grifei)



    Logo, analisando os autos, bem como, tudo o quanto constante na fundamentação da presente decisão, denota-se que referida gratificação é incorporada a remuneração de todos os servidores da categoria, de modo que deve serconsiderada também para a realização de descontos previdenciários, e assim, a pretensão da parte impetrante preenche todos os requisitos necessários à concessão da ordem pretendida.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente